Tribunal: TJSP
Processo: 1073278-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS, POR INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O seguro DPVAT é de responsabilidade civil, aplicando-se o artigo 206, §3o, do Código Civil. 2. O prazo prescricional de três

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS, POR INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O seguro DPVAT é de responsabilidade civil, aplicando-se o artigo 206, §3o, do Código Civil. 2. O prazo prescricional de três anos deve ser computado a partir do momento em que se definir a situação de incapacidade. 3. No caso, verifica-se que o autor recebeu alta ortopédica em setembro de 2016, mas continuou em tratamento médico após essa data. Daí inegavelmente se tem a conclusão de que o ajuizamento foi oportuno, não encontrando respaldo a argumentação da apelante. 4. Diante desse resultado, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0001003977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073278-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado PAULO HENRIQUE COUTO DE CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1073278-47.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46622 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1073278-47.2019.8.26.0100
Comarca:SÃO PAULO 26a Vara Cível
Juiz: Felipe Albertini Nani Viaro
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Paulo Henrique Couto de Carvalho
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA.
INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE
TRÊS ANOS, POR INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, DO
CÓDIGO
CIVIL.
INOCORRÊNCIA.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. O seguro DPVAT é de responsabilidade civil,
aplicando-se o artigo 206, §3o, do Código Civil. 2. O prazo
prescricional de três anos deve ser computado a partir do
momento em que se definir a situação de incapacidade. 3. No
caso, verifica-se que o autor recebeu alta ortopédica em
setembro de 2016, mas continuou em tratamento médico após
essa data. Daí inegavelmente se tem a conclusão de que o
ajuizamento foi oportuno, não encontrando respaldo a
argumentação da apelante. 4. Diante desse resultado, na forma
do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária
sucumbencial a 15% do valor da condenação.
Voto no 46.622
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança decorrente de contrato de
seguro DPVAT proposta por PAULO HENRIQUE COUTO DE CARVALHO
em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido, condenando a ré ao pagamento da indenização de R$ 4.725,00,
montante a ser corrigido desde a data do acidente e acrescido de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1073278-47.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46622 - 3 -
mora de 1% ao mês a contar da citação, além das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, apela a demandada, alegando a ocorrência de
prescrição, levando-se em conta a conclusão pericial que indicou o prazo de
noventa dias após a última cirurgia, realizada em 05/08/2015.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. O objetivo do autor é obter a condenação da ré ao
pagamento da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT), no
valor de até R$ 13.500,00, de acordo com percentual apurado pela perícia
médica, a que faz jus, por ter sido vítima de acidente de trânsito em 08 de
setembro de 2014, que lhe resultou em invalidez permanente.
A sentença reconheceu a procedência do pedido, concluindo
que o autor faz jus à indenização no valor de R$ 4.725,00,
O inconformismo da ré se funda na assertiva da ocorrência
de prescrição, matéria que se passa a analisar.
O prazo a ser considerado é de três anos, porque incide aqui
a norma do artigo 206, § 3o, IX, do Código Civil, posicionamento que se
acha pacificado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
expressado na Súmula 405.1
1 - “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1073278-47.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46622 - 4 -
Naturalmente, o termo inicial da contagem do prazo
prescricional é a data em que o autor teve conhecimento da ciência do fato
constitutivo do direito, ou seja, da invalidez.
Essa é a previsão do art. 13, II, da Resolução 109/2004 do
CNSP, que consolidou as normas disciplinadoras do seguro obrigatório:
“A sociedade seguradora efetuará o pagamento das
indenizações a seguir especificadas, por pessoa vitimada:
(...)
II - em caso de invalidez permanente, desde que esteja
terminado o tratamento e seja definitivo o caráter da invalidez, a
quantia que se apurar, tomando-se por base o percentual da
incapacidade de que for portadora a vítima, de acordo com a tabela
constante das normas de acidentes pessoais, tendo como indenização
máxima a importância segurada prevista nas normas vigentes, na data
da liquidação do sinistro."
Ademais, nos termos da Súmula 278 do C. Superior Tribunal
de Justiça, já se encontra consolidado o entendimento de que o “termo
inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o
segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.
O raciocínio adotado pela ré partiu do pressuposto de que o
termo inicial da contagem teria se verificado noventa dias depois da data
da última cirurgia realizada, argumento que não encontra razão de ser. Com
efeito, tratando-se de lesão incapacitante, a contagem do prazo deve
ocorrer a partir do momento em que se dá o efetivo conhecimento da
existência da incapacidade, o que neste caso só se efetivou posteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1073278-47.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46622 - 5 -
Tal posicionamento é sufragado pela jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. Em se tratando de cobrança de
indenização do seguro obrigatório - DPVAT, em decorrência de
invalidez permanente, a contagem do prazo prescricional não se dá na
data do acidente ou na data do julgamento administrativo, tem início
quando o lesado tem conhecimento inequívoco de sua incapacidade, o
que, via de regra, ocorre com a elaboração do laudo pericial,
obrigatoriamente elaborado pelo DML - Departamento Médico Legal.
Recurso Especial provido, prescrição afastada”.2
A prova pericial realizada apurou:
“5. DOCUMENTOS MÉDICO-LEGAIS
Em folha 29 é apresentado o Boletim de ocorrência com
informações condizentes aos autos. Datado em 09/09/2014.
Em folha 66 é apresentada cópia de prontuário médico do
Hospital Salvalus com descrição de fratura exposta de ossos da perna
direita,
admissão
em
08/09/2014.
Submetido
à
cirurgia
de
desbridamento, curetagem da fratura, redução e fixação com fixador
externo em 08/09/2014. Antecedentes pessoais de hipertensão arterial
sistêmica e fratura antiga com deformidade local e esclerose óssea.
A partir de folha 89 é apresentada cópia de prontuário
médico do Hospital Salvalus com descrição de refratura exposta de
ossos da perna direita e exposição óssea em região da cicatriz
traumática de perna direita (ferida em terço distal de membro inferior
2 - REsp 1079499 / RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 15/10/2010, RB vol. 564 p. 28, RSTJ vol. 221 p. 552

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1073278-47.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46622 - 6 -
direito com exposição óssea e áreas de necrose sem sinais de
infecção. Admissão em 20/10/2014. Sem conduta cirúrgica pela
ortopedia. Submetido, pela cirurgia plástica à debridamento de partes
moles e osso, confecção de retalho músculo cutâneo de hemi
gastrocnêmio, fixação de enxerto proveniente de coxa anterior direita.
Cirurgia realizada em 05/12/2014.
Em folha 101 é apresentada cópia de evolução médica do
Hospital Salvalus com descrição de refratura de tíbia direita em
consolidação,
adotado
tratamento
conservador.
Datado
em
23/06/2015.
Em folha 106 é apresentada cópia de resumo médico com
descrição de osteomielite de tíbia de refratura de tíbia direita, realizado
tratamento cirúrgico (retirada de fixador externo) em 05/08/2015.
Em folha 114 é apresentada cópia de relatório médico do
Hospital Salvalus com descrição de cirurgia de fratura de ossos da
perna direita em 08/09/2014, com limitação importante de tornozelo
direito. Alta ortopédica em 09/09/2016. CID S 82.2.
Em folha 115 é apresentada cópia de relatório médico do
Centro Médico Rebouças com descrição de fratura exposta em
09/2014 com fístula crônica de difícil cicatrização, submetida a diversos
procedimentos. Atualmente em acompanhamento pela presença de
fístula puntiforme. Datado em 17/10/2016.
Periciando apresenta em ato pericial laudo radiográfico de
perna direita com sequela de fratura distal de tíbia e fíbula, sinais
sugestivos de sequela de osteomielite em tíbia, presença de
fragmentos ósseos livres em partes moles. Datado em 21/12/2019” (fls.
316/317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1073278-47.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO No 46622 - 7 -
Portanto, verifica-se que a alta ortopédica ocorreu em 9 de
setembro de 2016, mas, em 17 de outubro de 2016, o autor ainda
continuava em acompanhamento médico, em razão da presença de fístula
puntiforme.
Assim, conclui-se que foi oportuno o ajuizamento da
demanda, ocorrido em 30 de julho de 2019, bem antes do esgotamento do
prazo.
Enfim, deve prevalecer a solução adotada pela r. sentença,
não comportando amparo o inconformismo.
Todavia, diante do resultado deste julgamento, por incidência
do artigo 85, § 11, impõe-se elevar a 15% da condenação o montante da
verba honorária sucumbencial de responsabilidade da ré.
3. Ante o exposto, e com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator